Tribunal: TJSP
Processo: 1005574-08.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação de obrigação de fazer e indenizatória – Alteração de valor e do plano de telefonia contratado – Dever de informação desconsiderado, à vista das disposições da Lei 8.078/90 - Restabelecimento do plano ou fornecimento de outro equivalente, pelo preço contratado, admitido o reajuste anual - Prejuízo moral não evidenciado, em questão eminentemente

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação de obrigação de fazer e indenizatória – Alteração de valor e do plano de telefonia contratado – Dever de informação desconsiderado, à vista das disposições da Lei 8.078/90 - Restabelecimento do plano ou fornecimento de outro equivalente, pelo preço contratado, admitido o reajuste anual - Prejuízo moral não evidenciado, em questão eminentemente contratual – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357297
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005574-08.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante REGIANE
PEREIRA CIAMPONE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TELEFÔNICA BRASIL S.A.
- VIVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005574-08.2019.8.26.0297 -Voto no 13.784
2
VOTO No 13.784– DIGITAL
Apelação no 1005574-08.2019.8.26.0297
Comarca de Jales 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Alexandre Yuri Kiataqui
Apelante: Regiane Pereira Ciampone
Apelada: Vivo S/A.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
Ação de
obrigação de fazer e indenizatória Alteração de valor e do plano
de telefonia contratado Dever de informação desconsiderado, à
vista das disposições da Lei 8.078/90 - Restabelecimento do plano
ou fornecimento de outro equivalente, pelo preço contratado,
admitido o reajuste anual - Prejuízo moral não evidenciado, em
questão eminentemente contratual Recurso provido, em parte.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
33/36, que julgou improcedente ação ajuizada pelo procedimento
comum, condenando a autora nas custas processuais e em
honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa,
ressalvado o benefício da gratuidade.
Apela a autora. Alega que em contato com a ré para
questionar os valores cobrados nas faturas, a atendente informou que
eles se referiam a seguro contratado. Diz que solicitou envio das
faturas integralmente, mas que eram enviadas mensalmente as com
códigos de barras, não tendo como verificar a cobrança específica de
seguro. Com estas considerações quer a reforma do julgado, com
restabelecimento do antigo plano e condenação no pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005574-08.2019.8.26.0297 -Voto no 13.784
3
indenização por danos morais.
Recurso tempestivo, isento de recolhimento de preparo e
contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo comporta parcial acolhimento.
A autora alegava ter contratado com a ré o plano
denominado “VIVO CONTROLE DIGITAL-3GB”, com encargo mensal
de R$ 59,99, mas foi surpreendida com aumento na fatura para R$
73,96 e, depois de um mês, para R$ 73,97. Dizia que em contato com
a atendente da ré foi informada que a diferença se tratava de
contratação de seguro, mas com isto não consentiu. Daí ter pleiteado
restabelecimento do plano original, sob pena de multa diária e fixação
de valor indenizatório por prejuízo moral.
A sentença recorrida desacolheu os pedidos respaldada
na seguinte fundamentação:
“(...) É certo que, na inicial, a autora alega que houve
aumento no valor de sua conta telefônica em razão da
cobrança de um seguro, que não teria sido contrato por ela.
Entretanto, não basta essa alegação. Apesar de a autora
indicar os números de protocolo das ligações efetuadas à
empresa ré, ela não trouxe aos autos qualquer documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005574-08.2019.8.26.0297 -Voto no 13.784
4
que comprove a cobrança do alegado seguro, uma vez que os
documentos de p. 11/18 fazem referência apenas ao valor das
faturas, sem discriminar o que está sendo efetivamente
cobrado.
Não bastasse, a autora se limitou em alegar que solicitou à
ré o envio das faturas telefônicas e não foi atendida, porém
em nenhum momento pediu que a ré exibisse em juízo tais
faturas para demonstrar a cobrança indevida do seguro ou,
ainda, que a ré juntasse aos autos a mídia contendo as
gravações telefônicas em que afirma que o aumento no valor
do plano contratado se deu em razão da cobrança de seguro.
Portanto, não há como presumirem-se verdadeiras as
alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, CPC), já
que os documentos que instruem o processo não são
capazes de comprovar os fatos constitutivos do direito
suscitado na petição inicial.
Da mesma forma, não é possível reconhecer a nulidade da
alteração unilateral do contrato efetuado pela ré, até porque
como se vê nos documentos de p.11/15 a alteração nos
valores das faturas se deu em janeiro de 2019 e pode ter
ocorrido em razão do reajuste anual, que, por sua vez, é lícito,
de acordo com o artigo 3o da Resolução no 576/2011 da
ANATEL: “A cada intervalo não inferior a 12 (doze) meses, por
iniciativa da Anatel ou da Concessionária, observadas as
regras da legislação vigente, as tarifas objeto deste
Regulamento podem ser reajustadas mediante aplicação da
seguinte fórmula: (...).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005574-08.2019.8.26.0297 -Voto no 13.784
5
Pois bem.
Em que pese a alegação de que o valor cobrado,
implicando em acréscimo impugnado, se referiria à contratação de
seguro, não foram apresentadas faturas detalhadas do consumo
mensal, constando que a ré encaminhara apenas o boleto com o
código de barras para pagamento, sem a devida especificação dos
serviços, mesmo após pedido da autora, através dos protocolos
20196090168792 e 20196090257011.
A ré não contestou a ação e nem trouxe em contrarrazões
informações precisas sobre a majoração do valor contratado que, em
fevereiro de 2012, era de R$56,90 e em dezembro do mesmo ano
passou a R$73,96 ( f. 11 e seguintes ). Também preferiu se omitir
quanto à apresentação do contrato firmado.
Impossível que a diferença de valor se refira somente a
reajuste permitido, fundamentação da r. sentença.
Houve então acréscimo não consentido do preço do
serviço, o que atenta contra a legislação vigente, posto que o correto
seria a comunicação prévia à autora, preferencialmente por meio de
mensagem de texto ou eletrônica e isto é expressamente previsto no
art. 52 da Resolução da ANATEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005574-08.2019.8.26.0297 -Voto no 13.784
6
A ré extirpou benefícios do plano da autora, sem o seu
consentimento e está então obrigada a restabelecer o plano original,
por R$56,90, valor provado nos autos do processo, na data mais
antiga.
Sob este prisma, vale ressaltar que a possibilidade de
alteração do plano de telefonia depende de prova, por qualquer meio
admitido em direito, mas a ré não se incumbiu de produzi-la.
Assim, forçoso concluir que o plano de telefonia da autora
foi alterado irregularmente pela ré, atentando contra disposições do
art. 6o da Lei 8078/90.
Mas não se vê prejuízo moral algum para a autora.
É que, em princípio, o simples descumprimento contratual
não gera prejuízo moral que, no caso, haveria de ser claramente
demonstrado, o que não ocorreu, tratando-se de ônus somente
imputável à autora.
Nessa direção, é a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“(...) A verificação do dano moral não reside exatamente na simples
ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o
ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é
que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da
pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005574-08.2019.8.26.0297 -Voto no 13.784
7
jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero
inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si só,
bastante
para
gerar
dano
moral.
(...)
O
aborrecimento,
sem
consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade -
notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é
insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende
da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do
magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido.
Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a
dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu
bem-estar. Precedentes. (...)” (AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe
27/05/2014)
“(...) O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano
moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a
inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte
inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na
esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações
contratuais não é de todo imprevisível. (...)” (REsp 876.527/RJ, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
01/04/2008, DJe 28/04/2008).
Nessas circunstâncias, o caso é de reforma parcial da r.
sentença, para determinar à ré que restabeleça à autora o plano de
telefonia anteriormente contratado, por ela indicado na petição inicial
ou outro compatível com o mesmo valor e serviços (R$.56,90),
ressalvado o reajuste anual, sob pena de multa-diária de duzentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005574-08.2019.8.26.0297 -Voto no 13.784
8
reais (R$200,00), após intimação pessoal, e a responder por
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
oitocentos reais.
Por estas razões, meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente